Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705576-87.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JULIA CAMPOS DE SOUZA TORRES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida por esta Relatoria que, ao fundamento da falta de dialeticidade recursal, da inexistência de interesse recursal e da impropriedade formal de discutir-se questão relacionada à regularidade e eficácia da rescisão contratual em sede de cumprimento de sentença, não conhecera do agravo de instrumento interposto, que pretendia impugnar decisão do d. Juízo da 18a Vara Cível que, em sede da obrigação de fazer n. 0702506-69.2019.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por JULIA CAMPOS DE SOUZA, determinou o sequestro de valores para custeio de medicamento. Em suas razões (ID. 70423723), a AMIL narra que aproximadamente 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, informou ao Juízo de origem que o contrato com a agravada havia sido cancelado em 31/05/2024, e que por essa razão não poderia continuar cumprindo a obrigação de fazer. Admite que a decisão desta Relatoria, objeto do agravo interno, reconhecera corretamente a falta de dialeticidade, uma vez que a matéria não fora suscitada em primeiro grau, mas insiste que há impossibilidade jurídica de cumprir a obrigação, e que essa limitação processual se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Alega que é irrelevante se o cancelamento do contrato ocorrera por vontade exclusiva da autora ou devido a rescisão atribuída à administradora. No ponto, fundamenta que uma vez extinto o vínculo contratual, se torna juridicamente inviável fornecer o medicamento. Afirma que a motivação do cancelamento não é relevante, mas a consequência que advém da extinção da relação contratual. Assevera que a apesar de a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não ter abordado adequadamente a questão relativa à impossibilidade jurídica do pedido, a AMIL apresentou argumentos suficientes pela sua compreensão, de forma a viabilizar a dialeticidade recursal. Com esses argumentos requer a retratação desta Relatoria, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e analisado. No mérito, pleiteia que o órgão julgador dê provimento ao agravo interno, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, no intuito de reformar a r. decisão agravada, reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido, e determinar a devolução dos valores levantados pela agravada. É o relatório. Decido. Porque presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, consoante fundamentação lá encartada: DOS ESCLARECIMENTOS PREFACIAIS À ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO A partir da detida análise dos autos originários, é possível confirmar que há sentença transitada em julgado, proferida em 11/04/2019, pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em que foram julgados procedentes os pedidos em favor da beneficiária JÚLIA, ora agravada, e condenou-se a ré AMIL, ora agravante, na obrigação de fazer consistente ao custeio e fornecimento do medicamento “Ocrelizumab – Ocrevus - 600mg”, na forma prescrita pelo seu médico (ID no 28483678), sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$100.000,00, vide ID. de origem n. 31981854 daqueles autos. Após mais de 5 (cinco) anos em que a obrigação fora cumprida de forma ordeira, a beneficiária, ora agravada, fora surpreendida com a rescisão unilateral, alegando não ter sido cientificada, declarando desconhecer o motivo que levou a sua exclusão dos quadros de beneficiários (ID. de origem n. 222667130). Em razão disso, postulou, nos autos do cumprimento de sentença, a consecução do objeto assegurado pelo Poder Judiciário, inclusive por meio das medidas coercitivas disponíveis (ID. 214908659). A AMIL, por sua vez, ao apresentar impugnação na origem (ID. 221114882), informou que teria sido a agravada quem entrou em contato para postular o cancelamento do plano de saúde. Suscitou que a sentença transitada em julgado não pode obrigar a relação ad aeternum entre as partes. A r. decisão agravada (ID. 222793457), ao tempo que afastou a litigância de má-fé da AMIL – mas reconhecendo que as suas petições são desconexas e controversas -, consignou que as informações dos autos são suficientemente claras no sentido de que a executada (AMIL) foi quem cancelou unilateralmente o plano de saúde, sem qualquer justificativa, mesmo com inequívoco conhecimento acerca da indispensabilidade do medicamento, que se trata de tratamento contínuo e necessário à vida. Nesse sentido, o Juízo a quo franqueou duas alternativas ao devedor: A primeira, seria de realizar a reativação do Plano da autora, ofertando-lhe todas as coberturas, podendo, desta forma, efetuar a cobrança, nos moldes que anteriormente realizava. A segunda, é manter a autora descadastrada, mas suportar, sem qualquer ônus, com o pagamento da medicação, na forma prescrita por seu médico assistente, até que este entenda não ser mais necessário o tratamento. Ocorre que, nas razões de recorrer (ID. 68854844), os argumentos apresentados pela AMIL não devolvem ao Tribunal a narrativa de que fora a exequente quem dera causa a rescisão, tampouco impugnam a r. decisão agravada de outra maneira. Como se observa, os argumentos da petição recursal são no sentido de que há possibilidade de rescisão de plano coletivo por adesão, unilateralmente, desde que o beneficiário seja comunicado com antecedência, de acordo com as regras gerais estabelecidas pela ANS. Acrescenta que se trata de contrato coletivo por adesão, e que houve inequívoca ciência da beneficiária, notadamente no sentido de exercer seu direito à portabilidade. Conclui, ao final, que eventual discussão acerca da regularidade ou possibilidade da rescisão contratual deverá ser apurada em sede de ação própria. De fato, como ressaltado pelo Juízo a quo, tamanha é a desconexão argumentativa e a falta de dialeticidade das razões - em que ora se suscita tema diretamente ao Tribunal, ora suscita-se tema em relação ao qual não há interesse recursal, e em geral, ignora-se o conteúdo da r. decisão agravada -, que o esforço do Poder Judiciário passa a ser desperdiçado com a tentativa de decifrar a presença de algum resquício de direito a ser apreciado. Em regra, a análise das razões recursais consiste em cotejo direto do direito discutido na origem, do conteúdo da decisão agravada, e do interesse que surge da parte (ou do todo) da manifestação originária que fora desfavorável ao recorrente. Contudo, no caso dos autos, a condução processual por parte da AMIL é dissonante na interação processual que realmente está caracterizada nos autos, além de que é incoerente e desagregada dos papeis processuais que cabe a cada uma das partes. Para além de uma situação de evidente falta de dialeticidade, tamanha é a falta de lógica, que a falta de dialeticidade está imiscuída em várias e diferentes camadas. Primeiramente, é clarividente que o discurso da origem – de que o cancelamento havia sido postulado pela agravada -, foi completamente abandonado no recurso do agravo de instrumento, em que se adotou a tese da possibilidade da rescisão unilateral do contrato coletivo. Em segundo lugar, o agravante apresenta o tema relacionado à necessidade de se discutir a rescisão contratual em ação própria, olvidando-se se que já existe título judicial transitado em julgado em seu desfavor, e que, por isso, a rescisão unilateral não gerará efeito algum à sua obrigação de fazer, que consiste na entrega do medicamento. Além dessa questão ter sido suficientemente esclarecida pela r. decisão – que franqueou ao agravante inclusive a possibilidade de reativação do plano -, decorre de aplicação simples e direta do Recurso Especial n. 1.842.751/RS, que consolidou o Tema n. 1.082 do STJ, no sentido de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, em relação à necessidade de discutir-se o tema da rescisão em ação própria, sequer há interesse recursal da AMIL neste ponto, no presente agravo de instrumento, uma vez que sua conduta de rescindir unilateralmente o contrato é ineficaz frente ao cumprimento de sentença, não tendo o condão de relativizar a coisa julgada. É, portanto, a própria agravante, AMIL, quem tem o interesse de discutir o tema em ação própria, e não a agravada, que poderá seguir com postulações no próprio cumprimento de sentença. Por fim, exatamente pela irrelevância do tema relativo à rescisão do contrato em relação ao cumprimento de sentença definitivo que está em curso, não se pode olvidar que a fase processual que se pretende apenas efetivar o título executivo judicial não tem espaço para, de maneira oportunista, introduzir fundamento novo para eximir-se da obrigação – que, inclusive, já fora devidamente prestada pelos últimos anos. Como exaustivamente esclarecido, se houver fundamento legítimo para desconstituir o título, este deve ser discutido em ação própria ajuizada pela AMIL, e não em sede de cumprimento de sentença. Acrescento que, apesar de a r. decisão originária não ter condenado a AMIL em litigância de má-fé – e não haver recurso da agravada sequer para combater este ponto -, a renitência da agravante encontra, neste momento, última barreira em relação ao que pode ser considerado abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, especialmente se o órgão julgador vier a concluir que a rescisão fora planejada exclusivamente para frustrar a obrigação de fornecer o medicamento. DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Ademais, consoante exaustivamente já minudenciado na primeira parte desta decisão, além da falta de dialeticidade, há tema suscitado diretamente ao Tribunal que não fora analisado pelo Juízo a quo – regularidade e eficácia da rescisão contratual -, e que, ainda que fosse, por amor ao debate, não seria de análise compatível com a fase na qual se encontra o processo, que é a de cumprimento de sentença. Outrossim, em relação ao tema relacionado “à necessidade de discutir-se a rescisão em sede de ação de conhecimento própria”, o agravante sequer tem interesse recursal em trazer o tema à Instância Revisora, uma vez que se trata de argumento que favorece a agravada, e que é consonante com a eficácia do cumprimento de sentença até que exista ato jurídico superveniente, que seja válido e eficaz, para supostamente relativizar a coisa julgada. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, suscitado temas em violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e ensejando supressão de instância, bem ainda tendo tentado devolver temas em relação ao qual não tem interesse para recorrer, o recurso não merece ser conhecido em nenhum de seus aspectos. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saliento que os fundamentos acima podem conduzir a análise do presente pedido de retratação. Alega a agravante interna que, tendo havido a rescisão contratual, não haveria mais obrigação a ser exigida. E que se trata de impossibilidade jurídica do pedido formulado em sede de cumprimento de sentença. Tenho que razão não lhe assiste, eis que não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido no caso dos autos. Não há nenhuma controvérsia de que o fornecimento do medicamento, que é objeto do cumprimento de sentença originário, decorra de decisão judicial transitada em julgado, e não mais do contrato outrora celebrado entre as partes. A exigibilidade da obrigação reconhecida pelo Poder Judiciário não depende da vigência do vínculo contratual, mas da coisa julgada que a consolidou. Assim sucede, pois não se pode confundir o contrato, com todas as obrigações dele decorrentes, com aquela obrigação específica que foi reconhecida pelo Poder Judiciário e incorporada ao título executivo judicial. A título de exemplo, a beneficiária não pode se valer desse título judicial para pleitear a realização de exames ou o fornecimento de outros medicamentos – que dependeria da vigência contratual -, pois a rescisão contratual, embora controvertida, efetivamente ocorreu. No entanto, isso não implica impossibilidade jurídica do pedido, mas apenas delimitação da obrigação exequenda. A impossibilidade jurídica do pedido, enquanto categoria processual, ocorre quando a pretensão da parte autora é contrária ao ordenamento jurídico, fato que torna sua apreciação inviável pelo Poder Judiciário. Contudo, no caso dos autos, a agravante – por meio da rescisão unilateral do contrato -, pretende relativizar a coisa julgada em seu desfavor. A partir da análise dos autos originários, é clarividente que o pedido de cumprimento da obrigação imposta por sentença judicial transitada em julgado está plenamente amparado pelo ordenamento jurídico - desde que limitado ao título e não confundido com as obrigações mais amplas, que seriam decorrentes do contrato -, não se verificando a alegada impossibilidade. Como já exaustivamente esclarecido pela decisão de origem e pelo não conhecimento do agravo de instrumento proferido desta Relatoria, a alteração substancial que é superveniente ao trânsito em julgado, em decorrência de modificação fática posterior, que seja, possivelmente, relevante o suficiente para alterar os pressupostos que justificaram a condenação de obrigação de fazer de outrora, apenas pode ser apurada em sede de nova ação de conhecimento, sobretudo pelo fato de que o entrelaçamento de eventual alegação da teoria da imprevisão, ou de violação à cláusula rebus sic stantibus, não encontra espaço para discussão em sede de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. Advirto a agravante que não passa despercebido a esta Relatoria que a AMIL, novamente, interpõe recurso inovador, agora sob a roupagem de inexistente matéria de ordem pública. Diante desse expediente reiterado, e considerando a possibilidade de o julgamento colegiado se dar por unanimidade, fica desde já consignado que, nesse caso, será aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2025 às 10:56:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.